Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729034-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO PACIENTE: ITALO COSTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FABIO ALVES LEANDRO e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 54.634, em favor de ITALO COSTA DOS SANTOS, preso desde 6/9/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 19/21). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que o paciente apenas permaneceu preso por não dispor de condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada pela autoridade policial, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustentam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, principalmente no tocante à ausência de contemporaneidade da medida e da vida pregressa do paciente, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente com relação aos atos infracionais. Discorrem acerca da violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana e declaram que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e filho menor que dele depende financeiramente. Por fim, aduzem que a manutenção da prisão pode acarretar danos irreversíveis à saúde do paciente pela possibilidade de contágio do COVID-19. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de setembro de 2021 16:36:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora